Tribunal: TJMT
Processo: 1003356-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003356-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - CPF: 143.631.108-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARCILIO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 496.701.231-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – DEMORA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

(Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente extinta com amparo nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

O apelante aduz que sempre foi diligente na condução da lide, e que a demora na citação ocorreu por culpa do Judiciário (Súmula 106 do STJ).

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A presente Ação foi ajuizada em 8/2/2017. Em 21/3/2017 o autor/exequente foi intimado a recolher as custas judiciais em 15 dias, o que cumpriu em 31/3/2017.

Em 2/8/2017 foi intimado a juntar nos autos no prazo de 5 dias a guia de diligência do oficial de justiça, o que fez em 14/08/2017.

Em 5/11/2018, depois de mais de 1 ano, foi expedido o mandado, porém o devedor não foi localizado.

O apelante só foi intimado dessa situação em 21/1/2019; em 25/01/2019 compareceu aos autos indicando novo endereço para tentativa de citação; em 2/4/2019 foi intimado a depositar a diligência em 5 dias, o que efetivou em 10/4/2019.

Em diligência realizada no dia 14/10/2019, novamente o executado não foi encontrado, conforme Certidão de 28/10/2019; o exequente foi intimado para se manifestar a esse respeito somente em 5/2/2020, o que cumpriu em 18/2/2020, momento em que pugnou por nova citação em outro local.

Mais uma tentativa de citar a parte ocorreu em 1o/6/2020, e em 12/4/2021 o AR foi devolvido com a anotação “
desconhecido
”, do que, porém, o autor não foi intimado. Compareceu aos autos espontaneamente em 12/8/2021 e requereu a busca de endereço pelos sistemas Sisbajud, RenaJud e InfoJud, no entanto o pedido não foi apreciado.

Em 24/5/2022 foi intimado a se pronunciar sobre a incidência da prescrição; em 23/11/2022 foi proferida a sentença.

Como visto,
desde que ingressou com a Ação o apelante pretende efetivar a citação, o que afasta a arguição de desídia de sua parte.

Durante todo o trâmite da demanda promoveu as medidas necessárias para localizar o devedor e para o seguimento da lide, e se manifestou prontamente sempre que intimado.

Ademais, a demora na concretização de alguns atos processuais se deve aos mecanismos do próprio Judiciário.

Dessa forma, aplica-se a este caso a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Posto isso, impõe-se a anulação da sentença e a remessa do feito para a primeira instância.

Sobre a matéria:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE RECONHECIDA PELA TRIBUNAL DE ORIGEM.
(...)
1. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública, por constatar que a parte exequente sempre diligenciou no sentido de impulsionar a Execução. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ
. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da execução não pode ser imputada ao exequente.
(...) (AgRg no REsp 1.361.792/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o.4.2014). 4. Agravo Interno não provido.
(STJ, AgInt no REsp 1596547 PE 2016/0094217-3, relator ministro Herman Benjamin, julgamento em 16/02/2017, Segunda Turma, publicação no DJe de 7/3/2017).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ).
(N.U 0016453-08.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 15/2/2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023